Tribunal: TJPA
Processo: 0807880-43.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807880-43.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: T. S. A.

REPRESENTANTE: LARISSA DA SILVA SANTANA, ANTONIO NONATO DE ARAUJO NETO

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0807880-43.2023.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

ADVOGADO: THIAGO PESOA ROCHA - OAB/PE 29.650

AGRAVADO: T. S. A

REPRESENTANTE: ANTONIO NONATO DE ARAÚJO NETO

REPRESENTANTE: LARISSA SANTANA ARAÚJO

ADVOGADO: CAREN BENTES BOUEZ PINHEIRO - OAB/PA 19.544

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. AGAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. NÃO COMPROVAÇÃO PELO PLANO DE SAUDE DE DISPONIBILIDADE PARA O TRATAMENTO REQUERIDO. CUSTEIO INTEGRAL DEVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. RECURSO NÃO PROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.

1 - Não havendo comprovação pela ré de que há, na rede credenciada, disponibilidade nos estabelecimentos ou profissionais habilitados para o tratamento indicado pelo médico do autor, correta a obrigação de custeio integral em estabelecimento fora da rede credenciada.

2 – Comprovado nos id.s 14135068 e 14135069, a inequívoca impossibilidade de realização do tratamento junto à clínica credenciada, a qual afirma não possuir disponibilidade de horário para realização do tratamento prescrito.

3 – Decisão Monocrática Mantida. Recurso Não Provido, com aplicação de multa
no importe de 5% do valor atualizado da causa.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plataforma PJe e Sistema Libra do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, em face da decisão monocrática de ID nº 18175440, a qual foi proferida nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS FORA DA REDE CREDENCIADA. POSSIBILIDADE. TUTELA DEFERIDA. RECURSO PROVIDO.

1 - A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “o reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido em caso de inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local.

2 – Recurso conhecido e provido monocraticamente.

J U L G A M E N T O M O N O C R Á T I C O

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por T. S. A., representado pelos seus genitores ANTONIO NONATO DE ARAÚJO NETO e LARISSA SANTANA ARAÚJO, objetivando a reforma do decisum interlocutório de id. 14134512, proferido pelo MM. Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para fins de determinar que a requerida, ora agravada, arque integralmente com os custos do tratamento para o transtorno do espectro autista, para o qual foram prescritos de psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e fisioterapia.

Nas razões recursais de ID. 14134508, a parte recorrente alega, em suma, que a Agravada autorizou o tratamento ora requerido, na clínica credenciada, denominada CETE, porém, a referida instituição se encontra impossibilitada de atender a demanda da parte Autora pois não possui disponibilidade de horários para o realizar do tratamento nos termos requeridos pelo médico.

Afirma que em razão desta impossibilidade procurou outras clínicas capacitadas para oferecer o tratamento necessário, as quais oferecem toda estrutura adequada para os cuidados da criança.

Ao final, frente a indisponibilidade da clínica credenciada, no que diz respeito a inexistência de vaga para as sessões, requereu o custeio integral das terapias fora de rede credenciada.

Decisão monocrática de id. 14246141, que indeferiu o pedido de tutela recursal.

Contrarrazões recursais ofertadas no id. 15572694, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

O Órgão Ministerial ofertou parecer no id. 16863434, onde se manifesta pelo provimento do recurso.

É o relatório do essencial.

Passo a decidir monocraticamente, com fulcro no art. 133 do Regimento Interno deste e. Tribunal.

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

A controvérsia consiste em analisar se restaram presentes os requisitos da tutela de urgência do art. 300 do CPC para o custeio pela Agravada, dos tratamentos médicos indicados pelo médico assistente (psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e fisioterapia), tendo em vista a ausência de disponibilidade para agendamento das referidas terapias indicadas ao Requerente, portador do transtorno do espectro autista.

A agravada alega no id. 15572694 - Pág. 10 que a equoterapia, hidroterapia, musicoterapia e acompanhamento terapêutico não constam no rol da ANS, e por isso, não possuem cobertura. Afirma ainda no id. 15572695 - Pág. 9, que não pode ser compelida a arcar com a totalidade dos gastos em rede não referenciada.

Ocorre que, os tratamentos de hidroterapia, musicoterapia e acompanhamento terapêutico não foram requeridos pela parte autora, bem como, verifico ainda que a única clínica credenciada, indicada pela empresa requerida, qual seja: CETE (ID. 14135071 - Pág. 1) afirma não possuir disponibilidade de horário para realização do tratamento integral (id. 14135068 e 14135069).

Assim, comprovada a inequívoca impossibilidade de realização do tratamento junto à clínica credenciada por culpa exclusiva da SULAMERICA, entendo ser possível a cobertura em clínica que não seja conveniada, devendo, neste caso, ser a operadora do plano de saúde responsável pela integralidade dos custos com o tratamento.

Neste sentido vejamos os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS FORA DA REDE CREDENCIADA. POSSIBILIDADE RESTRITA A SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. ART. 12, VI, DA LEI 9.656/98. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência consolidada na Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "o reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento" (EAREsp 1.459.849/ES, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 17/12/2020). 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento (STJ - AgInt no AREsp: 2000988 SP 2021/0324749-7, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2023).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATENDIMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. REEMBOLSO. NÃO CABIMENTO, CONFORME PACIFICADO PELA SEGUNDA SEÇÃO, SALVO PREVISÃO CONTRATUAL ESPECÍFICA, EFETIVA INEXISTÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE ESTABELECIMENTO OU PROFISSIONAL CREDENCIADO, SITUAÇÃO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. DANO MORAL. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. A "colenda Segunda Seção firmou o entendimento de que ?o reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento' (EAREsp 1.459.849/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 14/10/2020, DJe de 17/12/2020)" ( AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1704048/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/8/2021, DJe 1/9/2021). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento (STJ - AgInt no AREsp: 1909527 RN 2021/0170355-0, Data de Julgamento: 09/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022).

No mesmo sentido, vejamos os seguintes julgados desta Egrégia Corte:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PACIENTE DIAGNOSTICADA COM LEUCEMIA – TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA – POSSIBILIDADE – EXCEPCIONALIDADE CONSTATADA – URGÊNCIA RELATADA POR MEIO DE LAUDO MÉDICO – HOSPITAL ESCOLHIDO PELO PACIENTE – AUSÊNCIA DE CENTRO TRANSPLANTADOR – CUSTEIO POR PARTE DO PLANO DE SAÚDE – PREVALÊNCIA DA SAÚDE E DA VIDA DA PACIENTE EM DETRIMENTO AOS INTERESSES ECONÔMICOS DA OPERADORA - PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA LIMINAR – MANUTENÇÃO DO DECISUM – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-Analisando detidamente os autos, comungo do mesmo entendimento a quando da análise da liminar, segundo o qual restou constatado que a autora, ora agravada, fora diagnosticada com leucemia, cujo tratamento completo, incluindo o quimioterápico, deve ser realizado em centro transplantador, havendo urgência no início do tratamento por risco de piora da função renal e progressão de doença. 2-Tal situação de urgência, por si só, já autorizaria todo tratamento necessário, até mesmo fora da rede credenciada, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 3-Ademais, embora possam existir, de fato, cláusulas contratuais restritivas aos direitos dos consumidores (art. 54, § 4.º do CDC), revela-se aqui abusiva e ilegal a previsão que desobriga a operadora de fornecer a assistência médica expressamente prescrita em laudo médico, posto que imprescindível ao tratamento da segurada/agravada.p> 1.0cm; text-align: justify;">4-De outro modo, como bem ressaltado pelo Juízo de 1º grau, a empresa agravante não comprovou a existência de centro transplantador em Belém, conforme indicação médica constante no documento, o que ratifica ainda mais a tese de hipótese excepcional apta a ensejar o tratamento fora da rede credenciada. 5-Desta feita, entre os bens jurídicos envolvidos - interesse econômico da agravante, por um lado, e a manutenção da saúde e da vida da agravada, deve prevalecer o segundo, eis que irreparável, de sorte que, não há que se falar em perigo de irreversibilidade da tutela deferida, pois, nada impede que a operadora de saúde agravante de buscar, posteriormente, pelas vias adequadas, a reparação por danos eventualmente sofridos, se verificado que não procedem os pleitos deduzidos pela autora. 6-Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, tendo agravante UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e agravada JÚLIA PORTUGAL GONÇALVES. Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0802361-58.2021.8.14.0000, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 15/06/2021, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE DA PARTES - REJEITADA - PLANO DE SAÚDE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DEMANDA SUFICIENTEMENTE INSTRUÍDA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –– “SARCOMA DE EWING” – PRETENSÃO DE LIBERAÇÃO DE TRATAMENTO NO HOSPITAL A. C. CAMARGO, QUE NÃO INTEGRA A REDE DE CREDENCIADOS DO PLANO CONTRATADO – REQUISIÇÃO MÉDICA SOLICITANDO TRATAMENTO ESPECIALIZADO – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O TRATAMENTO SOLICITADO PODERIA SER FEITO EM BELÉM, NA REDE CREDENCIADA – RECUSA INICIAL ILEGÍTIMA E ABUSIVA – SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA - RECONHECIMENTO DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL – DANO MORAL CARACTERIZADO – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – AUMENTO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0099931-57.2015.8.14.0301, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 14/11/2023, 2ª Turma de Direito Privado).

No caso em discussão, ressalto que o tratamento em clínica não integrante da rede credenciada não decorreu de mera conveniência do beneficiário, mas da impossibilidade técnica de continuidade do tratamento pela clínica conveniada – situação que foi devidamente informada à operadora. Motivo pelo qual a empresa agravada deve arcar integralmente com o custeio dos tratamentos requeridos na inicial e não apenas pelos valores da tabela por ela utilizada para os seus conveniados.

De modo que, em que pese a regra geral de reembolso, de que o ressarcimento deve observar os limites dos valores do plano de saúde contratado, é possível que o reembolso seja integral, mesmo que o montante a ser devolvido ao beneficiário supere o teto contratual. Isso porque o artigo 9º, caput e § 4º, da Resolução Normativa 259/11 da ANS prevê a possibilidade de reembolso integral nos casos de indisponibilidade ou inexistência de prestador integrante da rede credenciada no Município abrangido pelo objeto do plano de saúde (isto é, nas hipóteses previstas nos artigos 4º, 5º e 6º da mesma Resolução, alhures apontados), sendo que, nestes casos, a operadora deverá ressarcir integralmente as despesas efetuadas pelo beneficiário, inclusive as com transporte (incluído o transporte obrigatório).

ISTO POSTO, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, PARA FINS DE REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA, no afã de conceder a tutela de urgência requerida, para determinar que a empresa requerida, ora agravada, no prazo de 48 horas, providencie o custeio integral do tratamento com psicólogo, fonoaudiólogo e terapia ocupacional, nos termos em que foi requerido pelo médico assistente em favor do Agravante, sob pena de R$ 10.000,00, sem prejuízo de outras sanções, cíveis, administrativas e criminais cabíveis, em caso de descumprimento.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

De igual modo, caso haja interposição do recurso de Agravo Interno e, este venha a ser declarado manifestamente improcedente, em votação unânime pelo Órgão Colegiado, haverá a incidência da aplicação de multa, nos termos do §2º do art. 1021 do CPC.

P.R.I.C. Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito. Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém (PA), de de 2024.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator”.

Irresignada, a parte agravante, interpôs o presente recurso de Agravo Interno (ID nº 18666723), onde repete os argumentos lançados no Agravo de Instrumento, qual seja: a impossibilidade de custeio do tratamento em estabelecimento fora da rede credenciada. Devendo o reembolso se dar nos limites estabelecidos no contrato.

Ao final pugna pela reforma da decisão monocrática que deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

Contrarrazões ofertadas no id. 19354085, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão trazida à baila consiste em verificar o acerto na decisão monocrática que julgou procedente o recurso de Agravo de Instrumento.

A controvérsia recursal se limita a obrigação de o custeio do tratamento em clínica particular não credenciada à rede assistencial da recorrente, em favor do menor

T.S.A., nascido em 26/08/2018, que é portador de Transtorno do Espectro Autista (CID 10, F84.0).

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão ao recorrente:

Isso porque a ré não se desincumbiu de demonstrar que tinha em sua rede referenciada profissionais e clínica habilitada a realizar o tratamento que o autor necessitava, de modo que, nesse caso, fica obrigada a arcar com os custos de forma integral, e não apenas no limite do contrato.

Em relação a alegação de que o reembolso deveria se dar nos termos do contrato, o que, via de regra, seria aceitável; isso se ela comprovasse que em sua rede credenciada havia profissionais e clínica aptos a realizar o tratamento do quadro da apelada, ônus, contudo do qual não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, de maneira que, nesse caso, se mostra adequada a determinação de reembolso integral.

Destaca-se que a Agravante, alega possuir em sua rede credenciada, clínicas e profissionais contratados, que estariam aptos a prestar o atendimento multidisciplinar ao tratamento indicado pelo médico do apelado.

Contudo, contradizendo as alegações da agravante, a parte agravada afirmou já ter procurado auxílio profissional nas clínicas indicadas pela ré e encontrou entraves burocráticos e/ou profissionais, motivo pelo qual a fez procurar clínica fora da rede credenciada.

Note-se que a parte autora juntou aos autos (id. 14135071; id. 14135068 e id. 14135069), e-mails e gravações telefônicas, que comprovam a indisponibilidade de tratamento na forma requerida pelo médico assistente, nos estabelecimentos pertencentes a rede credenciada do plano de saúde, restando assim, devidamente comprovado a falta de estrutura da operadora para cumprir sua obrigação.

Mister ressaltar que na hipótese de os serviços serem prestados por profissionais ou por clínica ou por hospital estranho à rede conveniada, em razão de mera preferência do usuário do plano, a operadora fica obrigada a reembolsar as despesas, observados os limites previstos em contrato, os quais geralmente resultam em reembolso parcial.

Por outro lado, se a rede credenciada por algum motivo não oferece os serviços, então não se trata de preferência do usuário, mas de falta de estrutura
da operadora para cumprir sua obrigação
, podendo, neste caso, o usuário contratar os serviços e depois exigir o reembolso integral ou manifestar sua vontade de que a operadora faça os pagamentos diretos à prestadora do serviço, isto é, a cobrança pelos serviços seja destinada à operadora. Assim, não existindo todo o tratamento necessário ao autor na rede credenciada, a ré será obrigada a custear o tratamento fora dela.

Neste sentido, vejamos os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO – Inconformismo da operadora de saúde – Presença dos requisitos do artigo 300 do CPC – Beneficiária diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista – Prescrição médica de terapias multidisciplinares, baseada no modelo naturalista ABA e DENVER de estimulação precoce – Probabilidade do direito evidenciada – Cobertura pleiteada deve se dar, a princípio, na rede credenciada – Inexistindo clínica credenciada especializada no tratamento, deverá a operadora arcar com o tratamento fora da rede e de forma integral – Precedentes desta Câmara – Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – Proteção à saúde do menor que deve ser resguardada – Decisão reformada, em parte – DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO (TJ-SP - AI: 20538174220238260000 Presidente Bernardes, Relator: Alexandre Coelho, Data de Julgamento: 28/04/2023, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. LIMITAÇÃO DE SESSÕES. DESCABIMENTO. MÉTODO ABA. AUSÊNCIA DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA REDE CREDENCIADA. TRATAMENTO NA REDE PARTICULAR. CUSTEIO DIRETO OU REEMBOLSO INTEGRAL. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. 1. O plano de saúde deve custear, diretamente ou mediante reembolso integral, sem limite de sessões e independentemente da rede credenciada, o tratamento do autor (3 anos de idade) com profissionais especializados no método ABA, conforme indicado pelo médico assistente, até que haja comprovação de que os profissionais credenciados contam com essa especialização para o tratamento prescrito. Precedentes. 2. Havendo sucumbência mínima do autor, a ré deve arcar integralmente com os honorários arbitrados ( CPC 86 parágrafo único). 3. Deu-se parcial provimento ao apelo do autor e negou-se provimento ao apelo da ré. (TJ-DF 07185101620218070001 1651954, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 09/12/2022, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 10/01/2023)

No mesmo sentido, vejamos os seguintes julgados desta Egrégia Corte:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PACIENTE DIAGNOSTICADA COM LEUCEMIA – TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA – POSSIBILIDADE – EXCEPCIONALIDADE CONSTATADA – URGÊNCIA RELATADA POR MEIO DE LAUDO MÉDICO – HOSPITAL ESCOLHIDO PELO PACIENTE – AUSÊNCIA DE CENTRO TRANSPLANTADOR – CUSTEIO POR PARTE DO PLANO DE SAÚDE – PREVALÊNCIA DA SAÚDE E DA VIDA DA PACIENTE EM DETRIMENTO AOS INTERESSES ECONÔMICOS DA OPERADORA - PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA LIMINAR – MANUTENÇÃO DO DECISUM – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-Analisando detidamente os autos, comungo do mesmo entendimento a quando da análise da liminar, segundo o qual restou constatado que a autora, ora agravada, fora diagnosticada com leucemia, cujo tratamento completo, incluindo o quimioterápico, deve ser realizado em centro transplantador, havendo urgência no início do tratamento por risco de piora da função renal e progressão de doença. 2-Tal situação de urgência, por si só, já autorizaria todo tratamento necessário, até mesmo fora da rede credenciada, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 3-Ademais, embora possam existir, de fato, cláusulas contratuais restritivas aos direitos dos consumidores (art. 54, § 4.º do CDC), revela-se aqui abusiva e ilegal a previsão que desobriga a operadora de fornecer a assistência médica expressamente prescrita em laudo médico, posto que imprescindível ao tratamento da segurada/agravada.p> 1.0cm; text-align: justify;">4-De outro modo, como bem ressaltado pelo Juízo de 1º grau, a empresa agravante não comprovou a existência de centro transplantador em Belém, conforme indicação médica constante no documento, o que ratifica ainda mais a tese de hipótese excepcional apta a ensejar o tratamento fora da rede credenciada. 5-Desta feita, entre os bens jurídicos envolvidos - interesse econômico da agravante, por um lado, e a manutenção da saúde e da vida da agravada, deve prevalecer o segundo, eis que irreparável, de sorte que, não há que se falar em perigo de irreversibilidade da tutela deferida, pois, nada impede que a operadora de saúde agravante de buscar, posteriormente, pelas vias adequadas, a reparação por danos eventualmente sofridos, se verificado que não procedem os pleitos deduzidos pela autora. 6-Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, tendo agravante UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e agravada JÚLIA PORTUGAL GONÇALVES. Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0802361-58.2021.8.14.0000, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 15/06/2021, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE DA PARTES - REJEITADA - PLANO DE SAÚDE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DEMANDA SUFICIENTEMENTE INSTRUÍDA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –– “SARCOMA DE EWING” – PRETENSÃO DE LIBERAÇÃO DE TRATAMENTO NO HOSPITAL A. C. CAMARGO, QUE NÃO INTEGRA A REDE DE CREDENCIADOS DO PLANO CONTRATADO – REQUISIÇÃO MÉDICA SOLICITANDO TRATAMENTO ESPECIALIZADO – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O TRATAMENTO SOLICITADO PODERIA SER FEITO EM BELÉM, NA REDE CREDENCIADA – RECUSA INICIAL ILEGÍTIMA E ABUSIVA – SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA - RECONHECIMENTO DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL – DANO MORAL CARACTERIZADO – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – AUMENTO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0099931-57.2015.8.14.0301, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 14/11/2023, 2ª Turma de Direito Privado).

Ademais, conforme se depreende da Resolução da ANS 259/2011 (arts. 5º e 9º), as operadoras de saúde devem arcar com o custo do tratamento na rede privada, sempre que não detiver o profissional especializado para oferecer ao beneficiário.

De modo que, o tratamento em clínica não integrante da rede credenciada não decorreu de mera conveniência do beneficiário, mas da impossibilidade técnica de continuidade do tratamento pela clínica conveniada, motivo pelo qual a Apelante deve arcar integralmente com o custeio dos tratamentos requeridos na inicial e não apenas pelos valores da tabela por ela utilizada para os seus conveniados.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER e DESPROVER O RECURSO INTERPOSTO, mantendo-se incólume a decisão monocrática.

Ressalto que além das advertências prévias, acerca do manejo de recurso manifestamente improcedente, verifico que a Petição de Agravo Interno é de idêntico teor da que foi objeto de análise pela decisão monocrática, de modo que, não apenas violou o dever de impugnação específica, como também configurou expediente protelatório, a exigir a imposição de multa.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que se revela protelatório o agravo interno que se limita a aduzir aquilo que já constava dos autos e que foi devidamente repelido pela decisão agravada, sem nada acrescentar, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSENTES OS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. AGRAVO INTERNO PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. SUSPENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. (...) 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que se revela protelatório o agravo interno que se limita a aduzir aquilo que já constava dos autos e que foi devidamente repelido pela decisão agravada, sem nada acrescentar (...) (STF - Rcl: 48633 RS 0058512-52.2021.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 11/11/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 01/12/2021)

Assim, considerando que a parte recorrente foi devidamente advertida no id. 18175440 - Pág. 4, fixo a imposição de multa no importe de 5% do valor atualizado da causa, em razão do caráter protelatório do presente recurso, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio do valor da multa.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plataforma PJe, do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATOR

Belém, 16/07/2024